Tribunal: TJDFT
Processo: 0000617-19.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DOLOSO ESPECÍFICO. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA OFENDIDA. RETORSÃO IMEDIATA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso apresentado pela querelante contra de decisão do Juízo a quo que, após apreciar a queixa-crime ofertada por suposto delito de injúria praticado pelo apelado, rejeitou-a com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.
II. Para caracterizar a conduta típica descrita pela querelante faz-se necessária a demonstração inequívoca do ânimo doloso específico com que o apelado teria agido, isto é, dizer com a vontade livre e consciente de ofender a dignidade ou o decoro da apelante, o que não se verifica nos autos.
III. No mesmo sentido, precedente da 2a Turma dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. PERDÃO TÁCITO. REJEITADAS. FATO TÍPICO. DOLO ESPECÍFICO. PRESENTE. PERDÃO JUDICIAL INAPLICÁVEL. APLICADO AO CASO A NORMA DO ART 71 DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTINUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (...) 4. A injúria é a ofensa à dignidade ou ao decoro que necessita de dolo específico para sua adequação típica. Para a configuração dos crimes contra a honra, a doutrina e a jurisprudência consideram indispensável a existência de dois elementos, quais sejam, o dolo e o elemento subjetivo do dolo, constituído pela vontade do agente em ofender a honra alheia. (...)” (Acórdão 1217711, 20171410044365APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: 371/376)
IV. Em análise detida dos autos, há um processo registrado sob o no 4364-3/17, cujo objeto é uma queixa-crime ofertada contra a apelante pela prática de contravenção penal por perturbação a tranquilidade, em que foram prestados depoimentos do apelado e testemunhas, constatando-se que a apelante é uma pessoa temperamental e por inúmeras vezes já causou desordem e perturbação ao apelado, assim como à vizinhança onde ele reside.
V. No dia dos fatos narrados na queixa-crime, como não podia ser diferente, embora pudesse evitar um novo episódio de conflito entre as partes e com os vizinhos do apelado, a apelante estacionou veículo de sua propriedade em frente à casa do apelado para buscar sua filha, quando, ao ser questionada sobre a possibilidade de estacionar seu carro em outro local, negou sob a assertiva que não havia qualquer placa do DETRAN/DF que proibia estacionar naquele ponto.
VI. Diante dos inúmeros acontecimentos que ocorrem rotineiramente entre as partes litigantes, o apelado, em face daquela situação provocada pela apelante e já ultrapassado o limite da sua paciência, exaltou-se e proferiu os xingamentos descritos na queixa-crime, não havendo qualquer dúvida de que a conduta praticada enquadra-se na hipótese do art. 140, §1o, inciso I, do Código Penal.
VII. Portanto, correta a sentença que, sob a fundamentação de existência de retorsão imediata, rejeitou a queixa-crime, com base no artigo 395, II, do CPP e determinou o arquivamento dos autos.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IX. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.
X. Condenada a apelante vencida nas custas e honorários advocatícios em favor patrono do recorrido, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento. Precedente na Turma: (Acórdão no 883.582, 2014.01.1.149744-3 APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 28/07/2015, Publicado no DJE: 12/08/2015. Pág.: 36).